Tribunal: STF
Processo: Rcl 93356
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Indacon Indústria de Artefatos de Concreto Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos do Processo nº 0001300-46.2025.5.19.0008, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Os reclamantes narram que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada por Elisângela Maria dos Santos Gomes Cabral, visando ao reconhecimento do vínculo empregatício diante do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. 
Afirma que, não obstante o pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema nº 1.389, sobreveio despacho do Juízo da 9ª vara do trabalho de Maceió dando prosseguimento ao processo.
Argumenta que

“a ação de nº 0001300- 46.2025.5.19.0008 envolve a suposta relação entre a empresa Reclamada e a do falecido, Sr. Luciano Cabral. Além disso, a ação versa sobre o seguinte fato: suposto reconhecimento de vínculo de emprego e indenizações pertinentes ao falecimento do Sr. Luciano (mesmo este sendo autônomo).” (e-doc. 1, p. 6)

Defende que 

“esta máxima Corte Constitucional, de forma reiterada, tem reconhecido a regularidade de modelos diversificados de trabalho, distintos da relação de emprego, inclusive o contrato autônomo, de modo que as decisões proferidas pelas Cortes Trabalhistas, que invalidam contratos civis firmados, afrontam a autoridade do que foi decidido, em caráter vinculante na ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3.991 e 5.625 e RE 958.252, o que demandou a suspensão nacional proferida no Tema 1.389 da repercussão geral.” (e-doc. 1, p. 9)

Articula que “por todo o exposto, considerando a clara aderência ao Tema 1.389 do STF, o processo deverá ser imediatamente suspenso”. (e-doc. 1, p. 6)
Aduz que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar, uma vez que

“A probabilidade do direito do direito decorre do descumprimento ao entendimento vinculante que emana desta Corte, no sentido de SUSPENDER as ações envolvendo reconhecimento de vínculo de emprego, presumindo fraudulentos contratos autônomos, prestação de serviços e PJ, em detrimento de outras formas de estruturar as relações de trabalho. O perigo de demora, por sua vez, está consubstanciado que a audiência de instrução se aproxima, vez que marcada para 22/05/26 às 09:40hs.” (e-doc. 1, p. 10)

Pugna, ao final, que

“a) Seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar, com fundamento no art. 989, II, CPC, determinando-se a imediata suspensão da reclamação trabalhista de nº 0001300-46.2025.5.19.0008, até o julgamento final da presente Reclamação; 
E, 
b) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação de suspensão da reclamação trabalhista de nº 0001300-46.2025.5.19.0008, determinando a imediata suspensão do processo, nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).” (e-doc. 1, p. 10-11)

É o relatório. Decido.
Registre-se, prefacialmente, que a via reclamatória consubstancia instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 

a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
No caso vertente, a parte reclamante postula a aplicabilidade do despacho proferido pelo Min. Gilmar Mendes, Relator do ARE n. 1.532.603, por entender afrontada a autoridade do Supremo Tribunal Federal que, no que tange à ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem aspectos ligados à temática e aos desdobramentos da “pejotização”, nos seguintes termos:

“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
[...]
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).

Por outro lado, o ato ora reclamado consiste em decisão interlocutória (Edoc. 4) por meio do qual o Juízo de primeiro grau indeferiu a suspensão processo por ocasião da audiência de instrução e julgamento, assentando tratar-se de ausência de contrato escrito entre as partes (informalidade do ajuste), fato que ainda reclamaria dilação probatória para a devida apuração.
Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, desprovida de eficácia decisória. Por essa razão, o referido despacho não se presta como paradigma para a propositura de reclamação. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: ARE 927.835-AgR terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27.09.2019; MS 34.400-AgR, de minha relatoria, julgado em 17.10.2017. 
Vale dizer: na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é inadmissível o manejo da reclamação constitucional de forma preventiva. A propósito, confira-se: 

“RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)

“PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 

No contexto de estar a Reclamação Trabalhista n° 0001300-46.2025.5.19.0008, em fase instrutória e a decisão reclamada fundamentada na ausência de evidência de contrato civil firmado entre as partes, entendo que a presente reclamação é usada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente